Tribunal: TJDFT
Processo: 0711157-13.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE. TERMO DE APELAÇÃO. CONHECIMENTO AMPLO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO EVIDENCIADA. ERRO/INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA NÃO VERIFICADO. MANUTENÇÃO DA PENA. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O recurso de apelação no procedimento do Júri é dotado de característica distinta, a saber: a amplitude de sua eficácia se limita aos fundamentos previstos no artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, os quais, por sua vez, devem ser indicados no termo de sua interposição. Súmula no 713 do c. STF. No caso, como houve a efetiva manifestação de inconformismo, no termo de apelação, com base em todas as alíneas do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, o recurso deve ser conhecido de forma ampla, ainda que as razões estejam limitadas a um ponto específico.

2. Por nulidade posterior à pronúncia entende-se a ocorrência de vício procedimental insanável, a qual tenha irremediavelmente contaminado o julgamento do Júri, o que não se verifica na espécie. Ademais, não houve qualquer registro de alegação de nulidade na ata da sessão de julgamento, tampouco se vislumbra qualquer vício procedimental que possa ter causado prejuízo à ampla defesa do réu.

3. Analisando as respostas dadas aos quesitos, verifica-se que a sentença condenatória não divergiu da conclusão do Conselho de Sentença, tampouco houve violação à lei. Portanto, a sentença está em conformidade com a decisão dos jurados, nos termos do artigo 492 do Código de Processo Penal.

4. Para que o réu possa ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, se faz imprescindível a demonstração patente e cabal de que o ato decisório impugnado se encontra totalmente destoante do conjunto probatório. Não sendo este o caso dos autos, não se observa motivo para anular o julgamento realizado pelo Plenário do Tribunal do Júri, especialmente quando a decisão dos jurados está embasada no depoimento de testemunhas. 4.1. Os elementos probatórios alicerçaram a ocorrência do crime de homicídio, bem como a qualificadora do motivo torpe.

5. A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Aplicabilidade da Súmula no 231 do c. Superior Tribunal de Justiça.

6. O valor indenizatório dos danos morais deve ser fixado conforme os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as condições pessoais das partes e as circunstâncias do caso concreto. O valor arbitrado na origem, R$ 10.000,00 (dez mil reais), revela-se desproporcional, devendo ser reduzido para R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme orientação da jurisprudência desta e. Turma Criminal, haja vista que deve servir como reparação mínima na seara criminal, ficando facultado ao ofendido, se lhe interessar, valer-se de ação de indenização no âmbito cível.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.